Tribunal: TJMT
Processo: 1020050-76.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020050-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Multas e demais Sanções, Flora, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OSVALDO AMANCIO MEDEIROS - CPF: 562.258.061-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EMBARGO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação Anulatória ajuizada por Osvaldo
Amancio
Medeiros, que deferiu tutela provisória para suspender os efeitos do Termo de Embargo n.º 0483D e determinar a exclusão do nome do autor da lista de áreas embargadas, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente e
consequente anulação do Auto de Infração n.º 0992D pela própria Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental acarreta a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.º 0483D, lavrado em decorrência de desmatamento não autorizado, justificando a concessão de tutela provisória para afastar seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão administrativa que reconhece a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental e determina sua extinção “com as devidas baixas” constitui indício suficiente da probabilidade do direito, autorizando a concessão de tutela provisória para suspender os efeitos do Termo de Embargo.

A tutela provisória, por sua natureza precária e reversível, pode ser revista a qualquer tempo, não implicando prejuízo irreparável à Administração Pública.

A manutenção do embargo, sem respaldo em processo administrativo válido, configura possível afronta ao devido processo legal e risco de dano de difícil reparação ao particular, ao manter restrições em sua propriedade com base em ato administrativo questionado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido que a prescrição administrativa atinge os efeitos de medidas acessórias, como o embargo, quando expressamente reconhecida e declarada pela própria Administração.

A imprescritibilidade da reparação de dano ambiental (Tema 999 do STF) não se confunde com a validade de medidas administrativas cautelares específicas, como o embargo, cuja legalidade deve ser apreciada conforme o trâmite e prescrição do processo administrativo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

D
ispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LXXVIII; CPC, art. 300; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 20, §2º; Decreto Estadual nº 1.986/2013; Decreto Federal nº 6.514/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, AI n. 1021932-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30.10.2024; TJMT, AC n. 0000087-23.2020.8.11.0082, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, previsto no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória n.º 1006407-25.2025.8.11.0041, que deferiu o pedido de tutela provisória formulado por OSVALDO AMANCIO MEDEIROS, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.º 0483D e a retirada do nome do requerente da lista de áreas embargadas até o julgamento final da demanda.

Na origem, o agravado ajuizou Ação Anulatória visando à declaração de nulidade do Termo de Embargo n.º 0483D, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), em decorrência de desmatamento de 232,2363 hectares de vegetação nativa sem a devida autorização ambiental, em imóvel rural situado em Porto Alegre do Norte/MT. Sustentou que, embora o Auto de Infração n.º 0992D tenha sido anulado na via administrativa por reconhecimento da prescrição intercorrente, o referido Termo de Embargo permanecia vigente, o que configuraria ilegalidade.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido liminar, entendeu presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, em razão do reconhecimento da
prescrição intercorrente pela própria Administração Pública, que culminou na anulação do Auto de Infração n.º 0992D pela 3ª Junta Julgadora de Recursos da CONSEMA, nos seguintes termos:

"Desse modo, CONHEÇO do recurso interposto por ser tempestivo, e ACOLHO A PRELIMINAR para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 20, §2º, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, eis que
da
lavratura do auto de infração, fls. 02, em 001.02.2018, até o despacho (fls. 17), em 06.10.2021, nota-se que transcorreu mais de 3 (três) anos. Portanto, deve ser extinto o processo administrativo com as devidas baixas".

Em suas razões recursais, o Estado agravante sustenta, em síntese, que: (i) a lavratura do Termo de Embargo n.º 0483D é imposição legal, sendo consequência direta da constatação de infração ambiental grave, especialmente o desmatamento de 232,2363 ha de vegetação nativa sem autorização; (
ii
) o embargo possui fundamento normativo nos
arts
. 116, §1º, da LC Estadual n.º 38/1995;
arts
. 6º e 16 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e do Decreto Estadual n.º 1.436/2022; e nos
arts
. 15-A, 15-B e 16 do Decreto Federal n.º 6.514/08; (
iii
) o embargo tem natureza cautelar e visa impedir a continuidade do dano ambiental, sendo independente da sanção de multa; (
iv
) não se pode afastar o Termo de Embargo com base exclusivamente na prescrição do auto de infração, pois a presunção de legitimidade do ato administrativo somente pode ser afastada mediante prova robusta, a qual não foi apresentada.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e restaurar os efeitos do Termo de Embargo n.º 0483D.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta relatoria,
mantendo a decisão agravada.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, nas quais alega, em resumo, que: (i) a decisão de 1º grau está corretamente fundamentada e em consonância com os requisitos do art. 300 do CPC, ao reconhecer que a prescrição administrativa atinge também os efeitos do Termo de Embargo; (
ii
) o embargo tem natureza acessória ao auto de infração e, uma vez reconhecida a prescrição do processo administrativo, todos os seus efeitos, inclusive o embargo, tornam-se ilegais e inválidos; (
iii
) a manutenção do embargo sem procedimento administrativo regular caracteriza sanção perpétua e viola o devido processo legal; (
iv
) a medida judicial possui natureza cautelar e temporária, não acarretando prejuízo irreparável à Administração Pública.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 306020398), sustentando que o embargo administrativo ambiental possui natureza cautelar e protetiva, destinada a interromper a continuidade de degradação ambiental na área afetada, sendo expressão do poder-dever de polícia administrativa ambiental. Argumenta que a prescrição da pretensão punitiva administrativa não alcança as medidas preventivas de natureza ambiental, como o embargo, que não dependem da subsistência do auto de
infração para serem mantidas, devendo perdurar enquanto não demonstrada a regularização ambiental da área afetada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de manutenção dos efeitos do Termo de Embargo n.º 0483D, lavrado pela autoridade ambiental estadual, após o reconhecimento da prescrição intercorrente pela própria Administração Pública, que determinou o arquivamento do processo administrativo, com fulcro no artigo 20, §2°, do Decreto Estadual n.º 1.436/2022.

Preliminarmente, cumpre destacar que, em sede de cognição sumária, própria da análise de tutela provisória, não cabe ao julgador adentrar o mérito da ação originária, mas tão somente verificar a presença dos requisitos legais autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido liminar, entendeu presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente pela própria Administração
Pública, que culminou na anulação do Auto de Infração n.º 0992D pela 3ª Junta Julgadora de Recursos da CONSEMA.

Com efeito, a decisão administrativa que reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo n.º 57198/2018 foi categórica ao determinar a extinção do processo administrativo "com as devidas baixas", o que, em princípio, abrange todos os atos dele decorrentes, inclusive o Termo de Embargo n.º 0483D.

Nesse contexto, em que pese a argumentação do Estado agravante no sentido de que o embargo possui natureza cautelar e independente da sanção de multa, é forçoso reconhecer que, em sede de cognição sumária, a decisão administrativa que reconheceu a prescrição intercorrente e determinou a extinção do processo administrativo "com as devidas baixas" constitui indício suficiente da probabilidade do direito invocado pelo agravado.

Ademais, é importante ressaltar que a tutela provisória concedida pelo juízo de primeiro grau possui natureza precária e reversível, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, caso surjam novos elementos que alterem o convencimento do julgador.

Nesse sentido, a manutenção da decisão agravada não implica em prejuízo irreparável à Administração Pública, uma vez que, ao final da instrução processual, com a análise exauriente da matéria, poderá ser reconhecida a validade do Termo de Embargo, caso assim se conclua.

Por outro lado, a manutenção do embargo, sem a devida análise da sua legalidade em face da prescrição reconhecida administrativamente, poderia acarretar dano de difícil reparação ao agravado, que permaneceria com restrições ao uso de sua propriedade com base em ato administrativo cuja validade é questionada.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada não adentrou o mérito da ação originária, limitando-se a reconhecer, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, com base nos elementos constantes dos autos naquele momento processual.

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada não merece reparo, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Cumpre destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, em casos análogos, a prescrição reconhecida no âmbito administrativo alcança também os efeitos do termo de embargo, conforme se depreende do seguinte julgado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que negou a tutela de urgência requerida para a suspensão do Auto de Infração nº 1429 e do Termo de Embargo nº 124900, emitidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT), no âmbito do Processo Administrativo nº 281159/2015, sob alegação de prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a suspensão do Auto de Infração e do Termo de Embargo, especialmente à luz da prescrição punitiva e intercorrente, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual nº 1.986/2013 e pela tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

III. Razões de decidir

A tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) estabeleceu que a prescrição da pretensão punitiva, no âmbito do processo administrativo ambiental, ocorre no prazo de 05 anos, salvo causas interruptivas previstas no art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

No presente caso, o processo administrativo instaurado em 2015 e concluído apenas em 2020 ultrapassa o prazo prescricional de 05 anos, sem que se
verifique a ocorrência de atos processuais interruptivos durante esse período.

O risco de dano irreparável também está presente, uma vez que a cobrança da multa já se encontra em estágio avançado, com notificação de protesto.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento provido para deferir a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 1429 e do Termo de Embargo nº 124900.

Tese de julgamento: "A prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo de 05 anos entre a instauração e a conclusão do processo, sem causas interruptivas devidamente comprovadas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09);"

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10219321020248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2024
– destaquei.
)

No caso em tela, a decisão administrativa que reconheceu a prescrição intercorrente foi categórica ao determinar a extinção do processo administrativo "com as devidas baixas", o que, em princípio, abrange todos os atos dele decorrentes, inclusive o Termo de Embargo n.º 0483D.

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial no sentido de que a reparação do dano ambiental é imprescritível, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 654833 (Tema 999). Contudo, no caso em apreço, não se está a discutir a obrigação de reparar eventual dano ambiental, mas tão somente a validade do Termo de Embargo n.º 0483D em face da prescrição intercorrente reconhecida pela própria Administração Pública.

Nesse sentido, é importante destacar o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A PRÁTICA DO ATO INFRATOR (08/09/2010) E A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO (01/10/2015) – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – SUSPENSÃO DA ATIVIDADE ILÍCITA – REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – IMPRESCRITÍVEL – TEMA 999 DO
STF – RESPONSABILIZAÇÃO DO AUTOR DO ATO INFRACIONAL INDEPENDENTE DE SER PROPRIETÁRIO E DA CULPA – CF/88 - LEI 6.938/81 (POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE) E LEI Nº 12.651/2012 (CÓDIGO FLORESTAL)- NATUREZA PROPTER REM – SÚMULA 623 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Ante o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data em que foi constatada a prática da degradação ambiental (08.09.2010) e a lavratura do auto de infração n.º 161610 (01.10.2015), resta configurada a prescrição quinquenal.

Considerando que o embargo/interdição é lavrado com o objetivo de suspender atividade ilícita desenvolvida pelo infrator, de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental e propiciar a regeneração do meio
ambiente, é imprescritível, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 654833 - Tema 999).

Constatado o dano ambiental, o transgressor deve responder civil e administrativamente independente de ser ou não o proprietário do imóvel e da culpa, nos termos da Constituição Federal, da Política Nacional do Meio Ambiente, do Código Florestal e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 623)."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000087-23.2020.8.11.0082, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/02/2023
- destaquei.
)

Contudo, é importante ressaltar que o julgado acima transcrito trata de hipótese diversa da presente, uma vez que, naquele caso, discutia-se a prescrição quinquenal entre a data da constatação da degradação ambiental e a lavratura do auto de infração, enquanto no caso em apreço, a prescrição intercorrente foi reconhecida pela própria Administração Pública no curso do processo administrativo.

Ademais, no caso em tela, a decisão administrativa que reconheceu a prescrição intercorrente foi categórica ao determinar a extinção do processo administrativo "com as devidas baixas", o que, em princípio, abrange todos os atos dele decorrentes, inclusive o Termo de Embargo n.º 0483D.

Nesse contexto, em que pese a argumentação do Estado agravante no sentido de que o embargo possui natureza cautelar e independente da sanção de multa, é forçoso reconhecer que, em sede de cognição sumária, a decisão administrativa que reconheceu a prescrição intercorrente e determinou a extinção do processo administrativo "com as devidas baixas" constitui indício suficiente da probabilidade do direito invocado pelo agravado.

Ressalte-se, ainda,
repita-se,
que a decisão agravada não adentrou o mérito da ação originária, limitando-se a reconhecer, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, com base nos elementos constantes dos autos naquele momento processual.

Logo, a
decisão agravada não merece reparo, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025